Tribunal: STF
Processo: RE 85998
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-09
Data de publicação: 1976-12-09

Ementa:
Agentes Fiscais de Tributos Federais. Reestruturação do
Decreto-lei n. 1.024/69, estendida aos aposentados pelo Decreto-lei n.
1.099, de 1970.
          II. Se o benefício do art. 184, II, da Lei n. 1.711/52 foi
convertido na atribuição de proventos correspondentes à remuneração da
classe superior àquela na qual ficou reclassificado o inativo,
transormando-se, portanto, no benefício do art. 184, I, da mesma Lei n.
1.711/52, não há mais lugar para o pretendido acréscimo de 20%.
          III. Recurso extraordinário da União, conhecido e provido.